Tribunal: STF
Processo: ARE 1587020
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REDUÇÃO PARCIAL DA BASE                    DE CÁLCULO. ANULAÇÃO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS RELATIVOS ÀS OPERAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. TEMA 299 DE REPERCUSSÃO GERAL. BENS DE USO E CONSUMO E BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. CREDITAMENTO. DIREITO QUE     NÃO DECORRE DIRETAMENTE          DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto à luz das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREJUDICADO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS DO VALOR DO PRÓPRIO TRIBUTO. CONSTITUCIONALIDADE. CREDITAMENTO DO ICMS QUANDO HÁ OPÇÃO PELA REDUÇÃO DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR PENALIDADE FISCAL. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORARIOS. POSSIBILIDADE. ADMITIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE AS AÇÕES. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES DE USO E DE CONSUMO. ART. 155, § 2º, XII, C, CF/88. LEI COMPLEMENTAR Nº 122/06. ART. 150, III, C, CF/88. ALCANCE. COBRANCA DE TRIBUTOS.
Em se tratando de bens de uso e consumo, relativamente aos quais não há cogitar de saída, por não se destinarem a revenda, descabida alegação quanto à ofensa ao princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2º, I, CF), instituído pela Lei Complementar nº 122/06 mero diferimento do direito ao creditamento, cumprindo anotar que a própria Constituição Federal reservou à lei complementar a disciplina do regime de compensação do ICMS, na forma do art. 155, § 2º, XII, c, CF.
Como decorre do inciso III do art. 150, CF/88, as vedações ali previstas referem-se à cobrança de tributos, inclusive quanto ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, c, CF/88), coisa inteiramente distinta do aproveitamento de créditos.
Apelação da sentença que apreciou os embargos à execução parcialmente provida, por maioria, em menor extensão. Apelação da sentença que extingui a execução provida, por unanimidade.”

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES DECISÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE SANAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a sanação das omissões flagradas no acórdão recorrido.
ICMS. DIREITO A CREDITAMENTO SOBRE BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE. DECLARAÇÃO DO DIREITO PELO VOTO VENCIDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO QUANTO AO PONTO. NEGATIVA DO PLEITO PELO VOTO VENCEDOR.
Embora o voto vencido não tenha deixado de tratar da questão atinente ao direito de creditamento do ICMS sobre bens destinados ao ativo permanente, a verdade é que o respectivo dispositivo não determinou a exclusão, do crédito em execução, da parcela correspondente a tal creditamento, corrigenda que ora se faz, mas sem alterar o resultado do julgamento quanto ao ponto, uma vez que o voto vencedor já havia negado esse direito, também cumprindo apenas incluir no seu dispositivo menção aos bens destinados ao ativo permanente.
MULTA TRIBUTÁRIA E CARÁTER CONFISCATÓRIO. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Apresenta-se como confiscatória multa correspondente a infração material qualificada ajustada no percentual de 120%, no que excede o limite de 100% atualmente definido pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual se alinhou a legislação estadual.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, ALTERANDO, EM PARTE, O RESULTADO DO JULGAMENTO DO APELO.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 150, inciso IV; e 155, incisos I, II e § 2º, I e II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 863 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, no julgamento do RE 635.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/2/2015, Tema 299 de Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário”.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Outrossim, é assente nesta Suprema Corte que o creditamento do ICMS incidente na aquisição de bens de uso e consumo e daqueles destinados ao ativo das empresas é direito que não decorre diretamente da Constituição Federal. Nesse sentido, transcrevo as ementas abaixo:

"Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Bens destinados ao ativo fixo. Creditamento. Relação com a atividade fim. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (ARE 1.452.107 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO. ATIVO FIXO. OBJETO SOCIAL DA CONTRIBUINTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1.286.611 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 23/2/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). II – O Tribunal de origem entendeu que materiais destinados à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são alheios à atividade empresarial da recorrente e, por isso, o creditamento seria vedado pelo art. 20, § 1º, da Lei Complementar 87/1996. O reexame dessa conclusão evidentemente demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. III - Tanto a possibilidade quanto a impossibilidade de creditamento do ICMS pago na aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo fixo do contribuinte do imposto não violam o princípio da não cumulatividade. Por isso, a possibilidade, ou não, de creditamento nessas hipóteses dependerá da opção do legislador, veiculada através de legislação infraconstitucional, e da interpretação dada a essa legislação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos especiais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1.156.815 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. ATIVO FIXO. PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. IMPOSSIBILIDADE. CONVÊNIO Nº 66/1988. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 15.02.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se reconhece o direito de creditamento do valor do ICMS – no período anterior à vigência da Lei Complementar nº 87/1996 – quando pago em razão da aquisição de bens para o ativo fixo do contribuinte, não havendo vício de inconstitucionalidade no Convênio nº 66/1988. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 937.231-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/5/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO OU À INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONVÊNIO N. 66/1988 (PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 781.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 4/11/2013)

Nesse contexto, exsurge que, para se ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca do alcance do referido direito seria mister analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional, incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. No mesmo sentido, confiram-se:


“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.310-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 9/9/2022)

“Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Bens de uso, consumo e ativo fixo. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 872.968-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/2017)

“TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, TRANSPORTE INTERESTADUAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO FIXO. UTILIZAÇÃO PELO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a regra da não cumulatividade, conforme o estrito preceito contido do Texto Constitucional, não constitui razão suficiente para gerar crédito decorrente do consumo de serviços e de produtos onerados com o ICMS, mas desvinculados do processo de industrialização da mercadoria comercializada como atividade principal’ (AI-AgR 807.119, 2ª Turma, Min. Gilmar Mendes, Dje de 01/07/11). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 354.376-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 4/6/2013)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, caso fixados honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) face à parte recorrente, segundo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente